Tribunal: CARF
Processo: 10835.901088/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.901088/2017-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.861 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/07/2017
PIS/PASEP. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
SÚMULA 612 DO STJ.
Em julgamento ao RE 566.622, o STF reconheceu que: (a) é exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema
no 32); (b) lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo; e (c) é constitucional o art.
55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram
dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que a entidade beneficente
deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social que,
posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade. Súmula 612 do STJ.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a imunidade da Recorrente às
Contribuições para o PIS e da COFINS a partir do protocolo e pedido da Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), e determinar o retorno dos autos à
Unidade Preparadora para analisar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3402-010.818, de 27 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10835.901036/2017-08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.901088/2017-76
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.861 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901088/2017-76

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 636.941/RS. REQUISITOS.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário no 636.941/RS, no rito
do art. 543-B da revogada Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - antigo Código de
Processo Civil, decidiu que são imunes à Contribuição ao PIS/Pasep, inclusive quando
incidente sobre a folha de salários, as entidades beneficentes de assistência social, desde
que comprovem o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, aqueles previstos nos
artigos 9o e 14 do CTN, bem como no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 (atualmente, art.
29 da Lei no 12.101, de 2009).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.861 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901088/2017-76

Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em [...], em
face do indeferimento do pedido de restituição constante do Per/Dcomp [...], nos
termos do despacho decisório emitido em [...] pela DRF em [...].
No aludido PER, transmitido eletronicamente em [...], a contribuinte objetiva o
reconhecimento de direito creditório no montante de R$ [...], correspondente ao valor
total do pagamento de PIS/Pasep efetuado em [...], sob o código [...].
Segundo o despacho decisório, cientificado em [...], a restituição foi indeferida
porque o pagamento indicado para dar suporte ao pleito encontrava-se vinculado a
processo de parcelamento da contribuinte.
Na manifestação apresentada a contribuinte informa ser uma instituição sem
fins lucrativos, imune a impostos de qualquer natureza. Afirma que o PIS é indevido
em razão do resultado do julgamento pelo STF do RE no 636.941/RS, com repercussão
geral. Salienta que o entendimento foi acatado pela PGFN por meio da nota
explicativa PGFN/CASTF 637/2014. Entende que o indeferimento do pedido de
restituição de parcelamento não se justifica. Insiste no deferimento do pleito.
Em [...], o processo foi enviado para esta DRJ em [...], para julgamento.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando
Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento do recurso e do pedido de restituição.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Restituição
transmitido eletronicamente, pelo qual a Contribuinte, enquanto
instituição sem fins lucrativos, objetiva o reconhecimento de direito
creditório correspondente ao valor total do pagamento de PIS/Pasep
efetuado em 17/10/2012, sob o código 8301.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao Recurso
Extraordinário no 636.941/RS, sob repercussão geral, decidiu que são
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.861 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901088/2017-76

imunes à Contribuição para o PIS as entidades beneficentes de
assistência social que atendam os requisitos legais, quais sejam, aqueles
previstos nos artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional, bem como
no art. 55, da Lei no 8.212/91, conforme Ementa abaixo reproduzida:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE
AOS
IMPOSTOS.
ART.
150,
VI,
C,
CF/88.
IMUNIDADE
ÀS
CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7o, CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA
A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A
CONCEITUAÇÃO
E
O
REGIME
JURÍDICO
DA
EXPRESSÃO
“INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO” (ART. 150,
VI, C, CF/88) APLICA-SE POR ANALOGIA À EXPRESSÃO “ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL” (ART. 195, § 7o, CF/88). AS
LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO O
CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146,
II, CF/88). A EXPRESSÃO “ISENÇÃO” UTILIZADA NO ART. 195, § 7o,
CF/88, TEM O CONTEÚDO DE VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART. 195,
§ 7o, CF/88, REPORTA-SE À LEI No 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO
ORIGINAL (MI 616/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O
ART. 1o, DA LEI No 9.738/98, FOI SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA
(ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06- 2000). A SUPREMA
CORTE INDICIA QUE SOMENTE SE EXIGE LEI COMPLEMENTAR PARA
A DEFINIÇÃO DOS SEUS LIMITES OBJETIVOS (MATERIAIS), E NÃO
PARA A FIXAÇÃO DAS NORMAS DE CONSTITUIÇÃO E DE
FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES IMUNES (ASPECTOS FORMAIS
OU SUBJETIVOS), OS QUAIS PODEM SER VEICULADOS POR LEI
ORDINÁRIA (ART. 55, DA LEI No 8.212/91). AS ENTIDADES QUE
PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7o,
CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM
CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA
LEI No 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS
NOS ARTIGOS 9o E 14, DO CTN. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL DE FORMA INVERSA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves,
Pleno, DJ 16-06-2000). INAPLICABILIDADE DO ART. 2 o, II, DA LEI N o
9.715/98, E DO ART. 13, IV, DA MP N o 2.158-35/2001, ÀS ENTIDADES
QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI N o 8.212/91, E
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE DO VÍCIO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS DA
IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS COMO TÉCNICA
DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EX POSITIS,
CONHEÇO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO CONFERINDO EFICÁCIA ERGA OMNES E EX TUNC.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs)
2028, 2036, 2228, 2621 e 44804 e do Recurso Extraordinário (RE)
566.622, com repercussão geral reconhecida, conforme Ementa
abaixo:
REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - IMUNIDADE - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARTIGO 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado Maior.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.861 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901088/2017-76

(RE 566622 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 21/02/2008,
DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-09
PP-01919)
Em julgamento realizado em 23/02/2017, o Supremo Tribunal Federal,
por maioria e nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio, deu
provimento ao RE no 566.622 e declarou a inconstitucionalidade de todo
o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a serem
cumpridos pela entidade beneficente para gozarem dos benefícios da
imunidade tributária são aqueles dispostos no art. 14 do Código
Tributário Nacional.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em
que alterou a redação do art. 55, III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe
os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts. 2o, IV; 3o, VI, §
1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV,
e § 1o e § 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os
embargos de declaração opostos pela União no RE 566.622, para assentar
a constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/91, nos seguintes termos1:
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Portanto, as entidades beneficentes de assistência social, para fins de
fruição da “isenção” das Contribuições de Seguridade Social, devem
observar as contrapartidas previstas no art. 14 do Código Tributário
Nacional. Por consequência, devem ser considerados como concedidos o
CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91 para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar
(CTN).
Por sua vez, conforme estabelecido pela Súmula no 612 do Eg. STJ, tem
natureza declaratória a decisão administrativa que concede o certificado e
reconhece o preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade.
Vejamos:

1 Redatora: Ministra Rosa Weber - DOU: 11/05/2020
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.861 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901088/2017-76

SÚMULA 612 – STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência
social (Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Pois bem.
A Recorrente informou nos autos que cumpre com os requisitos previstos
nos artigos 9o e 14o do Código Tributário Nacional, bem como o artigo
29 da Lei no 12.101/2009, consoante as seguintes Portarias que atesta, se
tratar de Entidade de Assistência Social sem fins lucrativos:

Portaria 1363 de 06 de dezembro de 2012, que abrange o período
de 07/12/2012 a 06/12/2015;

Portaria 1680 de 23 de novembro de 2016, que abrange o período
de 07/12/2015 à 06/12/2018; e

Portaria 1980 de 19 de dezembro de 2018, que abrange o período
de 07/12/2018 a 06/12/2021.
As Portarias em referência foram colacionadas em razões recursais,
conforme abaixo:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.861 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901088/2017-76

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.861 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901088/2017-76

Observo que este processo paradigma tem fato gerador em 13/07/2017,
abrangido, portanto, pela Portaria 1680 de 23 de novembro de 2016
(período de 07/12/2015 à 06/12/2018).
Por tais razões, com relação ao período devidamente comprovado na
forma definida pelos Tribunais Superiores, deve ser dado provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora analise a
certeza e liquidez do direito creditório objeto deste litígio.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer a imunidade da Recorrente às Contribuições
para o PIS e da COFINS a partir do protocolo e pedido da Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), e determinar o
retorno dos autos à Unidade Preparadora para analisar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.861 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901088/2017-76

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para reconhecer a imunidade da Recorrente às Contribuições para o PIS e
da COFINS a partir do protocolo e pedido da Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), e determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora para
analisar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.

( documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 256
DF CARF MF
Original